Tribunal: TJDFT
Processo: 0002670-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002670-60.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: DEGLAUCY BESERRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pela Defesa de Deglaucy Beserra Rodrigues contra a decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, que pronunciou o réu como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil), para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 15477216). Conforme certidões de ID 15477229, p. 11, o réu não foi intimado pessoalmente da decisão de pronúncia. Os autos retornaram à instância de origem para tomada de providências quanto à intimação do réu, sendo determinada a intimação por edital (ID 19843110). Após a publicação do edital, o Defensor Público Vinícius Fernando dos Reis Santos, que atua na Defesa do recorrente, informou que o endereço do réu continua sendo aquele informado na carta precatória expedida para intimar o réu da pronúncia e que conversou com o Sr. Deglaucy Beserra Rodrigues pelo aplicativo Whatsapp, o qual está ciente da decisão de pronúncia (ID 19843116). A MM. Juíza determinou a expedição de nova carta precatória para intimação pessoal do réu (ID 19843120). Expedida a nova carta precatória em 21 de maio de 2020 (ID 19843121/19843123), certificou a Secretaria da Vara de origem que até o dia 16 de setembro de 2020 constava como andamento da carta precatória: “certidão expedida – Triagem – suspensão – Coronavírus” (ID19843131 e 19843135). Por solicitação da Secretaria da 2a Turma Criminal e por entender que não há óbice ao processamento do recurso em sentido estrito, a MM. Juíza do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF devolveu os autos ao Tribunal. Razão assiste à Juíza a quo. Diante da manifestação da Defesa, no sentido de que o recorrente tomou ciência da decisão de pronúncia, deve prosseguir o julgamento do recurso em sentido estrito interposto, em harmonia com as garantias da razoável duração e da celeridade processual. Intime-se as partes do presente despacho e venham os autos novamente conclusos para análise. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator